Tribunal: TJDFT
Processo: 0727835-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0727835-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDIO GLEISER DA SILVA GONDIM D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0718495-59.2022.8.07.0018, determinou a expedição de requisitórios referente à parcela incontroversa. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que a expedição de Precatório ou RPV depende do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, o qual, por sua vez, depende do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento em que se discute o índice de correção monetária. Salienta que é vedada a expedição de precatório complementar, o que ocorrerá em caso de expedição da parcela incontroversa. Defende ser prematura a expedição dos requisitórios de pagamento antes do julgamento do Agravo de Instrumento n.o 0720166-40.2023.8.07.0000. Requer o recebimento e o processamento do presente Agravo de Instrumento, inclusive com pedido de efeito suspensivo, na forma do artigo 1.019, I, do CPC, para suspender o trâmite do processo originário. No mérito, pede a revogação da decisão que determinou a expedição de requisitórios referente à parcela incontroversa. Preparo dispensado. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento está condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não vislumbro a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito do agravante no que tange à alegada inviabilidade do prosseguimento da execução quanto aos valores incontroversos. Segundo o § 4o do art. 535 do CPC/2015, a parte não impugnada do débito poderá ser objeto de cumprimento de sentença: "A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. " Ora, de acordo com o artigo transcrito, o cumprimento de sentença contra a Fazenda pública, no que toca à parte incontroversa, deve prosseguir regularmente em face do ente público, independente de julgamento de recurso. No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da expedição de precatório ou RPV da parcela incontroversa, conforme a Tese 28: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” No caso vertente, a parte exequente apresentou memória de cálculos, apontando o valor devido em R$ 16.170,17 (dezesseis mil, cento e setenta reais e dezessete centavos), enquanto o Distrito Federal, por ocasião da impugnação ao cumprimento de sentença, apontou que o valor devido seria a importância de R$ 8.552,02 (oito mil, cinquenta e cinquenta e dois reais e dois centavos). Logo, o montante confessado pelo Distrito Federal revela o valor incontroverso do cumprimento de sentença, apto, assim, a ser executado por meio dos requisitórios cabíveis. Vale registrar que, apesar do processamento do AI n° 0720166-40.2023.8.07.0000, cujo mérito ainda pende de julgamento, observa-se que seu objeto diz respeito somente à aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, de forma que o valor base tornou-se indubitavelmente incontroverso. Assim, nos termos do art. 535, § 4°, do Código de Processo Civil, não há óbice para o prosseguimento do cumprimento de sentença na origem referente ao valor incontroverso. Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados deste e. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENDÊNCIA DE RECURSO QUE VERSA SOBRE O ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL. VALOR INCONTROVERSO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 28. STJ 1. Consoante o teor do artigo 535, §4o, do Código de Processo Civil, a execução deve prosseguir no tocante à parte incontroversa, ainda que haja pendência de julgamento de recurso que diz respeito somente à aplicação do índice de correção monetária. 2. De acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal quando da análise do RE n.o 1.205.530 (Tema 28), inexiste óbice ao prosseguimento da execução em relação à parcela incontroversa do débito, observando-se, para fins de eventual expedição de requisição de pequeno valor, o regime aplicável de acordo com a importância total executada. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1682262, 07371105420228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no DJE: 19/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO TEMA 1170 DO STF. NÃO APLICABILIDADE. PARCELA INCONTROVERSA. IMEDIATO CUMPRIMENTO. PRECLUSÃO DA DECISÃO QUE APRECIOU A IMPUGNAÇÃO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O prosseguimento do feito e a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor em favor do credor não exige a preclusão da decisão que discute a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Fazenda Pública. Assim, ainda que a decisão que discute a impugnação (alegado apenas o excesso em razão da aplicação do índice de correção monetária incorreto) apresentada pelo Distrito Federal não tenha precluído, pode ser expedida a requisição de pequeno valor ou de precatório da parte incontroversa, ou seja, a quantia apontada como devida pela Fazenda Pública em observância ao disposto no §2o do art. 535 do CPC. 2. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da expedição de precatório ou RPV da parcela incontroversa, conforme tese n. 28: 'Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor'. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1723769, 07103408720238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no DJE: 11/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Portanto, ausente a probabilidade do direito, o indeferimento do pedido de efeito suspensivo é medida que se impõe. Posto isso, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador